Tribunal: STJ
Processo: 0449457-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052490 - RJ(2025/0449457-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFFERSON INACIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO
LIMINAR
PELA
PRESIDÊNCIA.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.

REQUISITO
OBJETIVO
NÃO
PREENCHIDO.
11.846/2023.
CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA
HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO.
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO
DE

DA
PENA.
2/3
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do
Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos
fixados no respectivo Decreto Presidencial.
2. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do
artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n.
pois não atingiu
11.846/2023,
dois terços da pena referente ao crime impeditivo.
3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a
aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar
a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do
crime.
4. Agravo regimental não provido.

Precedentes citados: AgRg no HC n.
relator Ministro Og
994.784/SP,
Fernandes, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
9/6/2025;
991.855/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
20/5/2025;
958.636/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54112047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: ac9a6a0d-5802-4172-abc3-a0719d5ebedb

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: ac9a6a0d-5802-4172-abc3-a0719d5ebedb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052490 - RJ(2025/0449457-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JEFFERSON INACIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
INDEFERIMENTO
LIMINAR
PELA
PRESIDÊNCIA.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.

REQUISITO
OBJETIVO
NÃO
PREENCHIDO.
11.846/2023.
CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA
HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO.
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO
DE

DA
PENA.
2/3
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do
Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos
fixados no respectivo Decreto Presidencial.
2. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do
artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n.
pois não atingiu
11.846/2023,
dois terços da pena referente ao crime impeditivo.
3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a
aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar
a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do
crime.
4. Agravo regimental não provido.

Precedentes citados: AgRg no HC n.
relator Ministro Og
994.784/SP,
Fernandes, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
9/6/2025;
991.855/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
20/5/2025;
958.636/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON INACIO
RODRIGUES contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente o Superior
Documento eletrônico VDA54112403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 669b4665-ef2e-4f73-9f3d-ef2c1a6f581e

Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o presente
impetrado
habeas corpus,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no
julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5017000-38.2024.8.19.0500. .
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
e roubo majorado pelo concurso
Lei n. 11.343/2006)
de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal), por fatos
ocorridos, respectivamente, em
e
As penas foram fixadas em 1
30/11/2017 12/01/2019.
ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, para o tráfico privilegiado, e 11 anos e 11
meses de reclusão, em regime inicial fechado, para o roubo majorado, com unificação
para cumprimento total de 13 anos e 7 meses, atualmente em regime semiaberto (e-STJ
fls.
e
).
18/19
18/21
Consta que, em decisão proferida no bojo do processo de Execução Penal n.
5094311-47.2020.8.19.0500, o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca do
Rio de
indeferiu o indulto ao apenado, com fundamento no artigo 1o, inciso I,
Janeiro/RJ
do Decreto Presidencial n.
(e-STJ fl.
).
11.846/2023
16/17
Inconformado, a Defesa interpôs agravo em execução, tendo a Corte estadual
negado provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 33):
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL.
AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de
indulto, fundamentada na ausência do requisito objetivo previsto no Decreto
n.o
diante da condenação do agravante por crime hediondo.
11.846/2023,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a possibilidade de concessão do indulto ao apenado
por crime de roubo com emprego de arma de fogo, praticado antes deste
crime ter sido classificado como hediondo pela Lei no 13.964/19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo foi incluído no
rol de crimes hediondos pela Lei n.o 13.964/2019.
4. A aferição da natureza do crime, para fins de aplicação do decreto, deve
ser realizada com base no quadro normativo vigente na data da sua edição,
independentemente de o fato não ser considerado hediondo no momento da
sua prática.
5. A concessão do benefício, com a definição de seus critérios e restrições,
constitui ato discricionário do Presidente da República, cuja opção
normativa deve ser respeitada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e desprovido.

Documento eletrônico VDA54112403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 669b4665-ef2e-4f73-9f3d-ef2c1a6f581e

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal consubstanciado na impossibilidade de aferição da hediondez do
delito com base em lei superveniente aos fatos, devendo prevalecer a legislação vigente à
época da prática criminosa, bem como na limitação da discricionariedade presidencial
pelos princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa, da legalidade e da
individualização da pena. Requereu a concessão da ordem para assegurar o
nos termos do Decreto n.
e, subsidiariamente, a afetação
indulto/comutação
11.846/2023
do feito à Terceira Seção para uniformização da matéria (e-STJ fl. 26).
O
foi indeferido liminarmente por ausência de flagrante ilegalidade,
writ
assentando que a hediondez para fins de
deve ser aferida na data da
indulto/comutação
edição do decreto presidencial, e não na data do fato, em consonância com a
jurisprudência desta Corte (e-STJ fls.
).
26/28
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a aplicação
retroativa da
para qualificar como hediondo o roubo com emprego de
Lei n. 13.964/2019
arma de fogo praticado em 2019 viola o princípio do tempus regit actum e a
irretroatividade da lei penal mais gravosa. Aduz que a legalidade estrita impede a criação
de requisito não previsto no Decreto n.
porquanto o agravante não foi
11.846/2023,
condenado por crime hediondo à época dos fatos. Sustenta, ademais, que julgados do
Superior Tribunal de Justiça afastam a retroatividade de novatio legis in pejus para negar
quando o crime somente posteriormente foi incluído no rol de
indulto/comutação
hediondos, e que a discricionariedade presidencial encontra limites constitucionais (e-
STJ fls.
).
37/41
Requer a reconsideração da decisão agravada para concessão da ordem no
habeas corpus, reconhecendo o direito ao benefício do Decreto n.
; caso não
11.846/2023
haja retratação, pugna pela inclusão em pauta para julgamento colegiado e pelo
provimento do agravo regimental (e-STJ fl. 41).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem foi indeferida liminarmente uma vez que, de acordo com a nossa
sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega
a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da
habeas corpus
art. 105,
Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga
apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54112403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 669b4665-ef2e-4f73-9f3d-ef2c1a6f581e

Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A respeito da controvérsia, o Juízo da execução indeferiu o pedido nos
seguintes termos (e-STJ fls.
):
16/17
“Trata-se de pleito defensivo requerendo a concessão da comutação da pena,
com base no Decreto
conforme seq. 158.1.
11.846/2023,
Manifestação do MP opinando pelo indeferimento, seq. 162.1.
DECIDO .
Assiste razão ao MP.
Trata-se de apenado que responde pela CES dos feitos no 0306758-
21.2017.8.19.0001 e 0023870-05.2019.8.19.0002, nos quais foi condenado,
respectivamente, pela prática dos crimes tráfico privilegiado e de roubo
majorado pelo concurso de pessoas e emprego de uso de arma de fogo, por
duas vezes, em concurso formal (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, duas vezes, na
forma do artigo 70, ambos do CP).
O crime de roubo agravado pelo uso de arma de fogo foi incorporado ao
artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, após as modificações
legais introduzidas pelo pacote “anticrime “, através da Lei no 13.964/2019.
Essa conduta também passou a ser classificada como crime hediondo,
conforme estabelece o artigo 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei 8.072/90.
Portanto, considerando o exposto, o crime de roubo agravado pelo uso de
arma de fogo, referente ao processo da 0023870-05.2019.8.19.0002, é
qualificado como hediondo.
De acordo com o
o, I, do Decreto no
:
art. 1
11.846/23
“o indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas
nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas
por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no
8.072, de 25 de julho de 1990. “.
Segundo o exposto pela Procuradoria Geral da República, conforme consta
na petição inicial da ADI 7330, ajuizada em 27 de dezembro de 2022:
“Qualificado o crime como hediondo na data da edição do decreto,
este obrigatoriamente há de ser excluído do alcance do indulto, sob
pena de violação do limite material expressamente inscrito no
o,
art. 5
XLIII, da Constituição Federal, que não leva em consideração a data
do cometimento do fato, e sim a circunstância de o crime estar definido
como hediondo no ordenamento jurídico no momento da edição do
decreto concessivo do indulto natalino.”
Documento eletrônico VDA54112403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 669b4665-ef2e-4f73-9f3d-ef2c1a6f581e

Assim, considerando a característica hedionda do delito descrito no artigo
157, parágrafo 2o, inciso I-A, do Código Penal, observa-se que se configura
como um crime que impede determinadas ações, conforme estabelecido pelo
artigo 1o, inciso I, do Decreto 11.846/2023.
Por conseguinte, acolho a manifestação do MP, e INDEFIRO o pleito
defensivo, devido à natureza do crime que impede a concessão do beneficio, a
avaliação da comutação solicitada poderá ser reexaminada somente após o
julgamento definitivo da ADI no 7330, quando, conforme o desfecho da
análise de mérito, a reconsideração será possível.
Ciência as partes.”

O Tribunal
, por sua vez, manteve o indeferimento em acórdão cujos
a quo
fundamentos centrais foram assim apresentados (e-STJ fls.
):
10/14
“O reeducando cumpre pena pela prática dos crimes de tráfico privilegiado e
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cuja
sentença transitou em julgado na data de 25/06/2018.
Posteriormente, foi editado o Decreto n.o 11.846 de
que concedeu
22/8/2023,
comutação, mas excluiu os crimes hediondos (artigo 1o, I).
Na data da edição do referido decreto, o roubo majorado pelo emprego de
arma de fogo já era classificado como crime hediondo, razão pela qual a
verificação dos requisitos objetivos deve considerar o ordenamento jurídico
vigente naquele momento.
Ressalte-se, por fim, que a concessão do benefício, inclusive a definição de
critérios e vedações, é ato discricionário do Presidente da República. Tendo
o Chefe do Executivo optado por afastar a incidência do decreto quanto aos
delitos hediondos, cumpre respeitar tal opção na data de sua edição.
Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO
PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS
LEIS
e
INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA.
8.072/1990
8.930/1994.
DECRETO N.o
1. Há óbice ao conhecimento de habeas
2.838/1998.
corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do
Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso
especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se
esgotou. 2. Tratando-se o indulto de ato discricionário do Presidente
da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto
presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes
hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990
e
não configura violação do princípio da irretroatividade
8.930/1994,
da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do
crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do
decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do (...) delito.
Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC
117938 – Primeira Turma – Rel. Min. Rosa Weber – Julgado em
– Grifei).”
10/12/2013

Documento eletrônico VDA54112403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 669b4665-ef2e-4f73-9f3d-ef2c1a6f581e

Na decisão agravada, foram destacados os seguintes trechos do voto estadual
e a orientação desta Corte (e-STJ fls.
):
26/28
“O reeducando cumpre pena pela prática dos crimes de tráfico privilegiado e
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cuja
sentença transitou em julgado na data de
Posteriormente, foi
25/06/2018.
editado o Decreto n.o 11.846 de
que concedeu comutação, mas
22/8/2023,
excluiu os crimes hediondos (artigo 1o, I).
Na data da edição do referido decreto, o roubo majorado pelo emprego de
arma de fogo já era classificado como crime hediondo, razão pela qual a
verificação dos requisitos objetivos deve considerar o ordenamento jurídico
vigente naquele momento. Ressalte-se, por fim, que a concessão do benefício,
inclusive a definição de critérios e vedações, é ato discricionário do
Presidente da República. Tendo o Chefe do Executivo optado por afastar a
incidência do decreto quanto aos delitos hediondos, cumpre respeitar tal
opção na data de sua edição (fl. 13).”

No mesmo sentido são os nossos precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO
NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de
apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo,
inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com
o sistema de competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de
ofício, pois "a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a
aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a
data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
958.636/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/2/2025,
19/2/2025)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
994.784/SP,
julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
9/6/2025.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.
CRIME HEDIONDO.
12.338/2024.
VEDAÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO REALIZADA QUANDO EDITADO O
DECRETO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n.
a Corte
12.338/24,
estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse, tendo em
vista que o apenado foi condenado por crime hediondo.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual a hediondez do delito,
para fins de indulto e comutação, é aferida na data de edição do respectivo
Documento eletrônico VDA54112403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 669b4665-ef2e-4f73-9f3d-ef2c1a6f581e

decreto e não no momento da prática delituosa 3. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
991.855/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO PRESIDENCIAL N.
REQUISITO OBJETIVO NÃO
11.846/2023.
PREENCHIDO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA
HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
DA PENA. PRECEDENTES DO
2/3
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do
Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos
fixados no respectivo Decreto Presidencial.
2. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do
artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n.
pois não atingiu dois
11.846/2023,
terços da pena referente ao crime impeditivo.
3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição
da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de
edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
958.636/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
19/2/2025.

Examinadas as razões do agravo, verifica-se que a tese central de
irretroatividade da lei penal mais gravosa não infirma os fundamentos da decisão
agravada. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a vedação aos crimes
hediondos, estabelecida em decreto presidencial, tem aferição na data da edição do
decreto, e o exame da natureza do delito para fins de
não se confunde
indulto/comutação
com retroatividade penal em prejuízo do sentenciado.
Trata-se de condicionamento objetivo do ato de clemência, cuja definição
compete ao Presidente da República, nos termos do
XII, da Constituição Federal,
art. 84,
respeitados os limites legais e constitucionais.
Os julgados citados na decisão agravada são precisos ao afirmar tal
orientação: AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
994.784/SP,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
9/6/2025;
991.855/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
relator
20/5/2025;
958.636/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
Nessa linha,
19/2/2025.
não há como acolher a pretensão de que se tome como parâmetro a data do fato para
afastar a vedação objetiva do
o, I, do Decreto n.
art. 1
11.846/2023.
Documento eletrônico VDA54112403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 669b4665-ef2e-4f73-9f3d-ef2c1a6f581e

A alegação de violação ao princípio da legalidade estrita igualmente não
prospera. O decreto estabelece, de modo claro, a exclusão de condenados por crime
hediondo ou equiparado. Na data da edição do Decreto n.
o roubo com
11.846/2023,
emprego de arma de fogo já estava definido como hediondo, razão pela qual incide a
vedação. Não se cria requisito novo, mas se aplica a regra prevista no próprio decreto à
realidade normativa vigente em sua publicação, como assentado pelo Tribunal a quo (e-
STJ fl. 13).
A invocação de julgados pretéritos no sentido da irretroatividade da novatio
não altera o desfecho, pois, à luz dos julgados atuais desta Corte,
legis in pejus
especificamente sobre a aferição da hediondez para fins de indulto/comutação,
consolidou-se a diretriz de que o marco temporal é a data do decreto presidencial.
Nesse contexto, ausente flagrante ilegalidade, mantém-se a conclusão
indeferiu liminarmente o
e, por conseguinte, pela improcedência do
habeas corpus
agravo regimental.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 669b4665-ef2e-4f73-9f3d-ef2c1a6f581e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0449457-9
HC 1.052.490 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00238700520198190002 238700520198190002 50170003820248190500
50943114720208190500
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: JEFFERSON INACIO RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON INACIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054851820298301:0@
2025/0449457-9 - HC 1052490 Petição : 2025/0117908-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:22
Código de Controle do Documento: 2EB6B369-D350-4EC1-AF7D-33C340209C89